Tribunal: TCU
Processo: 022.861/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13153/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente à sra. Joana Darc Garcia Ribeiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 022.861/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ermita Lameira da Silva (XXX.113.672-XX); Joana Darc Garcia Ribeiro (XXX.068.332-XX); Maria das Gracas Santos de Oliveira (XXX.514.412-XX); Raimunda Nonato Silva da Cunha (XXX.241.242-XX); Sandra Regina Suassuna Nunes Andrade (XXX.644.121-XX) 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão civil da sra. Joana Darc Garcia Ribeiro, obtenha junto ao órgão de origem, mediante a realização de diligência, cópia da certidão de casamento da interessada com o instituidor.